Tribunal: CARF
Processo: 15463.721268/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721268/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
KRISNA MODESTO CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 6o, §§ 4o e 5o da IN RFB no 1.500/2014.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721268/2019-27
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721268/2019-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/33):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada notificação de lançamento
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2017, ano-calendário 2016. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.004,28

Multa de Ofício (75%)
1.503,21

Juros de Mora - calculados até o lançamento
351,35

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
3.858,84

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal da referida notificação, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
- Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Física – Pensão Alimentícia:
constatou-se omissão de rendimentos no total de R$ 26.157,21.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Afirma que é portador de moléstia grave e isento de imposto.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificada da decisão em 15/02/2021- segunda-feira de carnaval (fls. 37), a
contribuinte interpôs, via postal, em 17/03/2021 (fls. 59/61), recurso voluntário (fls. 41/42),
insurgindo-se contra a omissão de rendimento apurada, trazendo aos autos novo laudo médico
diagnosticando a enfermidade que lhe acometera, emitido por Hospital Federal Público,
preenchendo assim os requisitos necessários ao benefício fiscal pleiteado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/48, replicados às fls. 51/69.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 74), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721268/2019-27

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e como serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, a
título de pensão alimentícia, no valor de R$ 26.157,21, constatada em sede de revisão da
DAA/2017, por ausência de comprovação do cumprimento cumulativo dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face de moléstia grave, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada,
com o reconhecimento do direito à isenção fiscal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão de piso (fls. 33):
Pois bem, da leitura do dispositivo legal retrotranscrito, infere-se que, para fazer jus à
isenção pleiteada, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais a seguir
enumerados:
1 - Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão;
2 - Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão,
seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Entretanto, o laudo médico apresentado à folha 07, não foi emitido por serviço médico
oficial da União, de Estado ou Município, concluindo-se que não foram preenchidos
os requisitos legais necessários à obtenção da isenção relativamente aos rendimentos
objeto da infração apurada.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos, entendo
que não há como prosperar a insurgência recursal.
Ao teor da legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
para fazer jus ao benefício fiscal em face de moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois
requisitos cumulativos necessários à concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi atendido – uma vez os rendimentos
recebidos no decorrer do ano-calendário de 2016, tratam-se de pensão alimentícia judicial, fato
este não contestado pela decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – isto porque não houve a apresentação de laudo
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721268/2019-27

médico oficial devidamente formalizado, na exata dicção da legislação de regência, sendo certo
que o novo laudo/relatório emitido por médica vinculada à entidade hospitalar pública (fls. 64), o
qual, diga-se de passagem, repagina literalmente o relatório/laudo anterior (fls. 7) acostado à peça
impugnatória, contradiz literalmente a decisão do INSS, que indeferiu o benefício previdenciário à
época solicitado “tendo em vista que não foi constata, em exame realizado pela perícia médica do
INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual” (fls. 9) – o que, por si
só, o desqualifica para motivar a isenção pleiteada.
Não obstante, ainda que considerado o novo laudo/relatório acostado (fls. 64),
cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que relaciona os dados a serem
observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é
considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da
doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de
controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia
grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
(...)
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o novo laudo/relatório pericial, da forma como
emitido, não se mostra suficiente para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, com especial destaque para o laudo pericial emitido pelo INSS,
que indeferiu o pedido de benefício postulado pela Recorrente (fls. 9).
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e consistente ser a
Recorrente portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este
relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser
interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à
isenção no caso concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721268/2019-27

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original